Tribunal: STF
Processo: AI 473833
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Honorários advocatícios. Sucumbência
 recíproca caracterizada. Repartição e compensação dos honorários.
Agravo regimental não provido. Aplicação do art. 21, do CPC.
Reconhecendo-se a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios
deverão ser suportados conforme os critérios da norma disposta no
art. 21 do CPC